Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-46.2009.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000212-46.2009.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MICHAEL JAMES GRAWE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL PARA DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de Michael James Grawe, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da Lei Estadual nº 8.870/2019 e do Tema 1184 do STF. O juízo de origem entendeu que o valor exequendo se enquadraria como de pequeno montante e que não foi demonstrado o exaurimento de medidas extrajudiciais pela Fazenda Pública. O Estado recorreu, alegando nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa e defendendo que o valor executado excede o limite previsto na legislação para dispensa de ajuizamento, razão pela qual a extinção seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção da execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a ausência de interesse de agir; (ii) apurar se o valor da execução se enquadra nos critérios legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção por ser de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, deve observar os critérios objetivos previstos na legislação e na jurisprudência, especialmente quanto ao valor do débito e à adoção prévia de medidas extrajudiciais.

4.

O Tema 1184 do STF reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, condicionada à tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência.

5.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e em que não haja movimentação útil por mais de um ano, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece como limite para dispensa de ajuizamento o valor correspondente a 15.000 UPFs-PA, o que, à época, equivalia a R$ 68.550,00, sendo que o crédito exequendo alcançava R$ 111.294,29, superior ao teto previsto.

7.

Sendo o valor do crédito superior ao limite legal, inexiste fundamento jurídico para extinção do feito com base em ausência de interesse processual, impondo-se o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir exige o enquadramento do valor executado nos limites legais e a comprovação de exaurimento de medidas extrajudiciais.

2.

Não é válida a extinção de execução fiscal de valor superior ao teto legal previsto para não ajuizamento ou desistência da ação, mesmo com fundamento no Tema 1184 do STF.

3.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública sobre questão que leva à extinção do feito configura violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), Plenário, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no Ag nº 1308393/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 16.09.2010.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
movida pelo ente federativo em face de
MICHAEL JAMES GRAWE
, julgou extinto o feito por ausência de interesse processual.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada com a finalidade de promover a execução fiscal de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cujo valor atualizado à época do ajuizamento era de R$ 26.884,21 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), contra o executado Michael James Grawe, domiciliado na Comarca de Monte Alegre.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, em observância ao princípio da isonomia tributária, bem como não tendo o(a) exequente comprovado que buscou exaurir medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas capazes de viabilizar a cobrança da dívida, ou ao menos justificado por que não houve o exaurimento, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por falta de interesse de agir. Isto posto, na forma do art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extingo a execução fiscal sem satisfação do crédito por falta do interesse de agir. Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da eventualidade. P. R. I. C.”.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por afronta aos princípios do contraditório e da não-surpresa, porquanto a extinção do processo teria ocorrido sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a ausência de interesse de agir, conforme exigido pelos arts. 9º e 10 do CPC.

No mérito, argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar, de forma isolada e automática, os fundamentos do Tema 1184 do STF e da Lei Estadual nº 8.870/2019, sem considerar os requisitos exigidos para a extinção das execuções fiscais de baixo valor.

Ressaltou que o valor consolidado da dívida do contribuinte, atualizado, alcança a quantia de R$ 111.294,29 (cento e onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), superior, portanto, ao teto de R$ 68.550,00 (sessenta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais), correspondente a 15.000 (quinze mil) UPFs-PA, estabelecido pela referida legislação estadual para eventual desistência ou não ajuizamento de execução fiscal.

O apelante sustenta ainda que não foram observados os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamenta o tratamento racional das execuções fiscais de baixo valor, tampouco se oportunizou à Fazenda Pública a demonstração da adoção das medidas extrajudiciais recomendadas no julgamento do RE 1.355.208/SC.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a anulação da sentença recorrida e o prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões, Michael James Grawe, por intermédio da Defensoria Pública, defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau. Alegou que a decisão proferida pelo juízo a quo observou corretamente os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, especialmente a Lei nº 8.870/2019 e o precedente vinculante estabelecido pelo STF no Tema 1184, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do valor ínfimo da execução, da ineficiência na localização do devedor e de seus bens e da ausência de diligência por parte da Fazenda Pública. Ao final, pugnou pela rejeição do recurso e pela manutenção da sentença tal como prolatada.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, absteve-se de intervir no feito, entendendo tratar-se de lide de cunho estritamente patrimonial e que não envolve interesses sociais relevantes, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e da jurisprudência sumulada do STJ.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão em análise, consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em face do valor do crédito exequendo, na forma do art. 485, VI do CPC.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

O juízo
a quo
declarou a extinção do crédito tributário, com base na Lei Estadual nº 8.870/2019, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequeno valor e a continuidade da presente ação contribuiria para o congestionamento do funcionamento do Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
"

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso, não prosperando o argumento de conceder à Fazenda Pública oportunidade para se manifestar quanto a ocorrência de prévia tentativa de conciliação.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184, “
in verbis”
:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o § 5º, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente.

Todavia, em que pese o precedente firmado no RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), que admitiu a possibilidade de extinção de execução fiscal de pequeno montante, o caso ora em análise destoa dos parâmetros fixados no tema referido, bem como não se enquadra no disposto da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ou mesmo da Lei Estadual nº 8.870/2019.

Isto porque, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era de R$ 26
.884,21(vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)
, ou seja, fora do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Sobre o tema, segue a transcrição da Lei estadual n° 8.870/19:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Logo, merece prosperar o recurso manejado pelo ente público, porquanto a execução contra o exequente supera o valor previsto na legislação que rege a matéria, não havendo que se falar de extinção em razão de execução de pequeno montante.

Em reforço deste entendimento, colaciono jurisprudência que admite a extinção de ações executivas fiscais, cujos valores sejam inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reforço, não é o caso dos presentes autos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR A DEZ MIL REAIS. REMISSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SOMATÓRIO COM OUTROS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNA VALOR INFERIOR AO LIMITE. SÚMULA 07/STJ. 1. O cancelamento da certidão de dívida ativa por remissão fiscal, concedida em caráter geral
em razão da diminuta importância do crédito tributário, acarreta a extinção da execução fiscal relativa a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 2.
A remissão ocorre em relação às "execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00", não sendo obstada se existentes outros débitos em outras ações executivas, não havendo de restringir-se o alcance da regra pela alegada necessidade de somatório de outros débitos, pois a norma assim não o fez
. 3. O Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e provas, consignou que "o valor do débito consolidado (R$ 4.256,23 em 19.03.08 - fl. 29) continua inferior aos R$ 10.000,00 na data estipulada por lei. Além disso, entre o vencimento do débito da Certidão de Dívida Ativa e o dia 31.12.07, transcorreram mais de cinco anos". 4. Tais premissas fáticas são inviáveis de reexame no âmbito de recurso especial, em razão da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1308393 MG 2010/0088843-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se à baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025